Tribunal: TJES
Processo: 0016987-80.2019.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016987-80.2019.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL MENDES WOLKARTT
RECORRIDO: CASSIA GUIDONI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0016987-80.2019.8.08.0347

RECTE.:
RAFAEL MENDES WOLKARTT

RECDO.:
CASSIA GUIDONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: D
ra. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO. AUTOR NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, a qual já possui decisão judicial determinando a penhora dos valores exequendos. Requer o autor a expedição de alvará de transferência dos valores penhorados para a conta bancária do exequente, nos termos do artigo 825 do CPC, uma vez que estão preenchidos todos os requisitos legais para a liberação dos valores sem necessidade de outras diligências. O autor ofertou RI no ID. 11824163, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo requerido no ID. 11824166.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou:
“Dessa forma, declaro
EXTINTO
o processo, com fulcro no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95.”
.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Não há que se falar na ausência de intimação da recorrente para a audiência conciliatória designada, considerando que a mesma foi devidamente intimada quando do ajuizamento da presente ação (evento nº 126), não havendo necessidade de nova intimação posterior, seja pessoalmente ou através de patrono, eis que não houve qualquer alteração de data/horário. Ainda, pelo rito da lei n. 9.099/95, efetuada a penhora, deve ser realizada audiência de conciliação (art. 51, § 1º), momento em que, inclusive, começa a correr o prazo do devedor para a apresentação de embargos. Dessa forma, não tem nenhuma consequência jurídica a manifestação do autor de que não deseja a conciliação, eis que o ato é obrigatório (inclusive com a sua participação) e impacta no regular processamento da demanda. Assim, não comparecendo o autor ao ato é de se extinguir o feito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)